Tribunal: TCU
Processo: 000.111/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 1575/06, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 591640, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 681/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 8305/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento da dívida formulado pela Construtora Vale do Una Ltda., ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o recolhimento, aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, do débito, no valor original de R$ 5.834,99 (cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente a 22/4/2008, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.111/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Vale do Una Ltda. (07.755.791/0001-09); Otacílio Alves Cordeiro (XXX.871.934-XX); Rildo Braz da Silva (XXX.885.954-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde no Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Rinaldo Fernandes de Barros (23837/OAB-PE), representando Otacílio Alves Cordeiro; Bruna Guimaraes de Melo (39991/OAB-PE), representando Construtora Vale do Una Ltda.; Felipe Augusto de Vasconcelos Caraciolo (29702/OAB-PE), representando Rildo Braz da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.